Tribunal: CARF
Processo: 13896.721512/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721512/2011-89
ACÓRDÃO
1201-007.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YOKOGAWA SERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. FISCALIZAÇÃO DA ORIGEM. TERMO INICIAL
DO PRAZO DECADENCIAL. UTILIZAÇÃO DO SALDO. INOCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA.
No regime jurídico de compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa, o marco temporal relevante para fins de controle fiscal é o
período de sua efetiva utilização na apuração do tributo, e não o exercício
de sua formação originária.
Enquanto não utilizada, a base negativa constitui mera expectativa jurídica
de dedução futura. Trata-se de faculdade jurídica atribuída ao sujeito
passivo, que pode ser exercida conforme sua conveniência econômica.
A lógica do sistema exige equilíbrio entre as posições jurídicas das partes,
em observância ao princípio da paridade de armas. Se o contribuinte pode
utilizar prejuízos acumulados em exercícios futuros, também deve admitir
que o Fisco possa confirmar sua existência e legitimidade no momento em
que esses valores são convertidos em instrumento de pagamento de
tributo.
Inexistente a comprovação da origem e legitimidade do saldo utilizado,
impõe-se a manutenção da exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que votou por dar provimento.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721512/2011-89
2

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O lançamento de ofício, formalizado em 18/07/2011, constituiu crédito tributário
referente à CSLL, acrescido de juros de mora e multa de ofício, relativo aos anos-calendário de
2006 e 2007. A autuação fundamentou-se na constatação de compensação indevida de base de
cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores.

Segundo o relato fiscal, a Contribuinte utilizou saldo de base negativa para
reduzir o lucro tributável da CSLL nos referidos períodos, sem, contudo, comprovar a origem e a
regularidade dos valores, que remontariam ao ano de 1992.

A fiscalização verificou que a empresa, intimada, não apresentou documentação
hábil (livros ou demonstrativos contábeis/fiscais) que justificasse o saldo inicial de R$ 9.745.302,81
em 01/01/2003, nem a origem em 1992, resultando na glosa das compensações e a consequente
cobrança da diferença do tributo.

Em sede de Impugnação, a Contribuinte insurgiu-se contra a cobrança, arguindo,
preliminarmente, a decadência do direito do Fisco de revisar a apuração da base de cálculo
negativa. Sustentou que o prejuízo fiscal utilizado na compensação teve origem em 1992 e foi
declarado na DIPJ de 1995, tendo ocorrido a homologação tácita após o decurso do prazo
quinquenal, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.

Alegou ainda que a Receita Federal, ao questionar a compensação em 2011,
estaria, por via transversa, tentando revisar fatos geradores de 1992, já fulminados pela
decadência. Invocou, ainda, os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, defendendo a
suficiência do saldo declarado e não questionado oportunamente pela administração tributária.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721512/2011-89
3

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São
Paulo, por meio do Acórdão no 16-086.616, julgou a defesa improcedente:

BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. FATO COM REPERCUSSÃO EM
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FUTUROS. COMPENSAÇÃO. OPERA-
SE A DECADÊNCIA JUNTAMENTE COM O REFERIDO CRÉDITO. Conforme expressa
previsão legal nos artigos 150, § 4o e 173, caput, do CTN, o prazo decadencial
aplica-se exclusivamente aos atos de constituição de crédito tributário. Como os
atos de análise, validação e retificação de base de cálculo negativa de CSLL não se
tratam de constituição de crédito tributário, não estão sujeitos ao prazo
decadencial, que deve incidir apenas sobre os lançamentos dele decorrentes,
inclusive sobre a compensação de base de cálculo negativa. Trata-se de análise e
glosa de fatos contábeis e fiscais pretéritos que repercutiram na constituição
futura (base de cálculo) de crédito tributário, nos termos do § 3o, do artigo 264,
do então vigente RIR/99.

BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. Não há previsão legal de homologação tácita de base de
cálculo negativa de CSLL. Esse instituto, nos termos do § 4o, do Art. 150, do CTN,
aplica-se exclusivamente ao crédito tributário (incluída toda a apuração prévia
realizada e informada em declaração pelo contribuinte), decorrente de
lançamento por homologação. Não se homologa fatos contábeis e fiscais
pretéritos praticados pelo sujeito passivo que repercutiram na constituição futura
(base de cálculo) de crédito tributário.

JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO SUJEITO
PASSIVO. As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos
julgados e às partes que figuram no processo que resultou a decisão e assim,
como as teses doutrinárias ou jurisprudências, não se constituem, por si só, entre
as normas complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora. Entretanto, nesta
lide, o sujeito passivo juntou jurisprudência administrativa e tese doutrinária que
tratam da decadência na constituição do crédito tributário, sendo inaplicáveis,
também, por esse motivo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. No caso, a impugnante restringiu-se a alegar apenas as preliminares
de decadência e homologação tácita, não questionou o mérito do lançamento
fiscal. Portanto, precluso esse tema.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL BASES
NEGATIVAS. PERÍODOS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. GLOSA MANTIDA. A ausência de comprovação de saldo de base de
cálculo negativa da contribuição de períodos anteriores autoriza o lançamento
por compensação indevida de base de cálculo negativa, para fins de apuração da
CSLL devida. Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721512/2011-89
4
O colegiado rejeitou as preliminares de decadência e homologação tácita,
entendendo que o prazo decadencial se aplica à constituição do crédito tributário e não à
verificação do direito de compensar prejuízos, cuja comprovação incumbe a contribuinte a
qualquer tempo enquanto não prescrita a ação para cobrança do crédito vinculado.

Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário. Em suas
razões recursais, reitera integralmente a tese da decadência do direito de revisão, sustentando
que o artigo 9o do Decreto no 70.235/72 (na redação vigente à época) exigia lançamento
específico para retificação de prejuízo fiscal, o que deveria ter ocorrido no prazo de cinco anos.

Argumenta que, ao não questionar o saldo negativo declarado na DIPJ de 1995
(origem dos créditos 1992) dentro do quinquênio legal, operou-se a homologação tácita da
apuração, tornando o saldo definitivo e imutável.

Invoca precedentes deste Conselho que reconheceriam a aplicação da
decadência sobre a apuração do prejuízo fiscal e a impossibilidade de revisão de períodos
decaídos para glosar compensações futuras. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para
reconhecer a decadência e o cancelamento do Auto de Infração.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Mérito | Análise da base de cálculo negativa:

De modo didático, após realizados os ajustes legais de adições e exclusões, caso
o resultado da empresa seja positivo, chega-se ao lucro real e à base de cálculo da CSLL. Se, ao
contrário, os custos e despesas superarem as receitas, o resultado será negativo, configurando
prejuízo fiscal para fins de IRPJ e base de cálculo negativa para a CSLL.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721512/2011-89
5
Esses valores podem ser utilizados para compensação em períodos posteriores
lucrativos, limitados a trinta por cento do resultado ajustado, desde que a empresa mantenha
escrituração regular e documentação idônea que comprove o montante efetivamente utilizado.

A controvérsia posta a julgamento, em síntese, consiste em saber se a utilização,
em 2006 e 2007, de saldo de base negativa da CSLL formado em 1992 permite que a
Administração exija prova de sua origem e documentação comprobatória, ou se essa verificação
estaria impedida pelo transcurso do prazo decadencial.

O tema comporta divergência doutrinária e jurisprudencial. De um lado, a tese
da Recorrente - recentemente acolhida, por maioria apertada, no acórdão no 9303-012.808, da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - sustenta que a ausência de fiscalização no
quinquênio subsequente à apuração da base de cálculo negativa implicaria homologação tácita do
saldo, tornando-o imutável.

De outro, a corrente adotada pela autoridade fiscal e pelo acórdão recorrido que
entendem que a decadência se limita ao direito de constituir crédito tributário, não impedindo a
verificação da liquidez e da certeza do direito creditório no momento da utilização de prejuízo
mediante compensação.

Analisados os precedentes, a disciplina normativa e a construção doutrinária
sobre o tema, adianto que adoto a segunda orientação, por reputá-la mais coerente com o regime
jurídico da base de cálculo negativa e com os limites próprios da decadência tributária.

Como bem exposto pela decisão recorrida, a decadência, disciplinada nos arts.
150, § 4o, e 173 do CTN, constitui causa extintiva do direito da Fazenda Pública de formalizar a
exigência tributária por meio de lançamento. Trata-se, portanto, de instituto vocacionado a limitar
temporalmente a atuação estatal voltada à constituição de crédito tributário.

A compensação de prejuízo fiscal e de base negativa segue lógica própria, pois a
legislação faculta à empresa utilizar, em exercícios futuros lucrativos, os saldos acumulados em
períodos anteriores. Essa sistemática visa assegurar que o tributo incida sobre resultados
efetivamente positivos, preservando a coerência econômica do imposto e permitindo a
recomposição do patrimônio empresarial.

O que se verifica, na prática, é a realização de verdadeiro encontro de contas,
cuja validade deve ser aferida no momento de sua formalização e utilização. Nesse contexto, a
atuação da Administração Tributária não se confunde com a constituição de obrigação tributária
pretérita, mas traduz-se na verificação da regularidade da compensação efetuada.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721512/2011-89
6

A fiscalização da base negativa não se dirige à sua formação abstrata, mas à sua
repercussão concreta na apuração do tributo devido no período em que foi utilizada.

O argumento central da Recorrente sustenta que, transcorrido o quinquênio
contado da apuração do prejuízo fiscal (1995), teria ocorrido sua homologação tácita, tornando-o
insuscetível de revisão. Todavia, tal raciocínio parte de premissa juridicamente inadequada.

O instituto da homologação tácita previsto no art. 150, §4o, do CTN pressupõe
pagamento antecipado de tributo. Na ausência de imposto a pagar, em razão da apuração de
prejuízo, inexiste pagamento a ser homologado e, por consequência, não se inicia prazo
decadencial relativo àquele resultado negativo em si considerado.

A inércia fiscal diante de período em que não houve exigência tributária não
converte o prejuízo fiscal em crédito líquido e certo. O prejuízo constitui grandeza contábil e fiscal
projetada para o futuro, cuja relevância jurídica se concretiza apenas quando invocada para
extinguir débitos posteriores.

A corrente adota como premissa o fato de que a autoridade fiscal dispunha de
instrumento específico para revisar o prejuízo fiscal ou a base de cálculo negativa no momento de
sua apuração originária. Invoca-se, para tanto, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, com redação
dada pela Lei no 8.748/93:

Decreto no 70.235/72
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

A partir dessa leitura, para essa corrente, a Administração deveria ter promovido
eventual retificação do prejuízo ou da base negativa. Com a devida vênia, essa construção parte
de premissa que não distingue adequadamente as situações jurídicas envolvidas.

O registro equivocado do prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa refere-se
ao cumprimento de obrigação acessória. Trata-se de informação prestada pela contribuinte em
sua escrituração e declarações fiscais. Se houver erro ou irregularidade nessa etapa, a
consequência jurídica imediata é a possibilidade de aplicação de penalidade por descumprimento
de dever instrumental, nos termos do próprio art. 9o do Decreto no 70.235/72.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721512/2011-89
7

Todavia, essa situação não se confunde com a compensação efetiva da base
negativa em período posterior. Torno a repetir, é no momento da compensação que há impacto
na base de cálculo e redução concreta do tributo devido.

O interesse jurídico da Administração Tributária em verificar a liquidez e certeza
do prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa não se manifesta no momento de sua apuração
originária, mas apenas quando ocorre sua efetiva utilização para redução do tributo devido.

Enquanto não utilizada, a base negativa constitui mera expectativa jurídica de
dedução futura.

Ressalto que tal providência não implica revisão retroativa da apuração de 1992,
tampouco reabertura de período decadente. Trata-se, unicamente, de exame prejudicial
necessário à aferição da validade do encontro de contas realizado em 2006 e 2007, mediante
compensação.

Nesse sentido, merece destaque o acórdão no 1402-002.776 de relatoria do
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. Correta a glosa de compensação de prejuízo
fiscal quando verificado que não existe saldo acumulado de períodos anteriores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DECADÊNCIA DO
LANÇAMENTO. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL COMPENSADO. SALDO INSUFICIENTE.
O prazo decadencial que o Fisco tem para verificar e glosar um determinado
procedimento de compensação de prejuízo fiscal inicia-se com a efetiva
compensação.

A legislação de regência não impõe ao prejuízo fiscal limite temporal para sua
manutenção na escrita fiscal, tampouco estabelece prazo máximo para sua futura utilização,
desde que observadas as condições legais, notadamente o limite percentual de compensação e a
apuração de lucro tributável em período subsequente.

Trata-se de faculdade jurídica atribuída ao sujeito passivo, que pode ser exercida
conforme sua conveniência econômica, no momento em que a compensação lhe seja mais
favorável.

Se o contribuinte pode transportar indefinidamente o saldo negativo e utilizá-lo
quando entender oportuno, mostra-se logicamente incompatível sustentar que a Administração
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721512/2011-89
8
Tributária estaria impedida de verificar sua existência, liquidez e legitimidade justamente quando
essa faculdade é concretamente exercida.

A lógica do sistema exige equilíbrio entre as posições jurídicas das partes, em
observância ao princípio da paridade de armas. Se o contribuinte pode utilizar prejuízos fiscais
acumulados em exercícios futuros, também deve admitir que o Fisco possa confirmar sua
existência e legitimidade no momento em que esses valores são convertidos em instrumento de
pagamento de tributo.

Ao glosar a dedução de 2006 e 2007, a autoridade fiscal não constitui crédito
tributário relativo ao ano-base de 1992. Limita-se a exigir o tributo atual que deixou de ser pago
em razão da utilização da base de cálculo negativa que se revelou inexistente.

A análise da origem da parcela deduzida constitui etapa instrumental e
necessária para avaliar a idoneidade do encontro de contas realizado, não se confundindo com
lançamento pretérito nem exigindo sua viabilidade jurídica.

No plano probatório, a fragilidade da defesa é evidente. A Recorrente pretende
utilizar saldo apurado em 1992 sem apresentar documentação contábil e fiscal apta a comprovar
sua origem, limitando-se a alegar a inexistência de obrigação de guarda por prazo superior a cinco
anos.

Tal alegação não se sustenta. Ao optar por transportar o prejuízo por décadas e
utilizá-lo para extinguir débitos posteriores, a Contribuinte assume o ônus de demonstrar sua
existência e liquidez no momento da dedução.

O dever de conservação dos documentos fiscais, nos termos do art. 195,
parágrafo único, do CTN, subsiste enquanto não prescrita a ação para cobrança do tributo a que se
referem. Se o tributo é pago agora, ainda que por compensação, o suporte documental
correspondente deve estar disponível:

Art. 195. (...) Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos nêles efetuados serão conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram.

Diante desse contexto, revela-se legítima a atuação da autoridade fiscal ao
proceder à verificação da compensação dentro do prazo quinquenal contado do encontro de
contas realizado. Não demonstradas a origem e a liquidez da base de cálculo negativa apurada em
1992, impõe-se a glosa da compensação e a exigência dos valores dela decorrentes.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.433 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721512/2011-89
9

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento, para manter integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Original